Tribunal: TJMT
Processo: 1009099-17.2021.8.11.0015
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009099-17.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[EDER MESSIAS DA SILVA - CPF: 060.953.231-69 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXANDRE GAMBA - CPF: 005.353.430-19 (VÍTIMA), BRUNA ISABELLI CALVI GARBRECHT - CPF: 074.532.089-98 (VÍTIMA), NICOLI LARA SOUZA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E FURTO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. CONCURSO MATERIAL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA OU, SUBSIDIÁRIA, DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal contra sentença que condenou o réu pela prática de dois crimes de furto qualificado.

II. Questão em discussão:
A questão consiste em verificar: (i) a suficiência probatória para a condenação; (ii) a comprovação das qualificadoras aplicadas; (iii) a aplicação da pena em seu patamar mínimo legal e os respectivos benefícios legais.

III. Razões de decidir:

1. A materialidade e a autoria dos delitos estão devidamente comprovadas nos autos por meio do boletim de ocorrência, laudo pericial, depoimentos das vítimas e das testemunhas, além da confissão extrajudicial do réu, que foi corroborada pelos demais elementos probatórios.

2. Devidamente comprovadas as qualificadoras da escalada e do rompimento de obstáculo
por meio
do laudo pericial que descreve as marcas e o dano causado à estrutura do telhado do local do segundo crime para viabilizar o acesso ao local. O concurso de pessoas é confirmado pelo depoimento do réu, que confessou o crime na fase inquisitorial e apontou a participação de um comparsa, ainda que não identificado.

3. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, em ambos os crimes, a pena do segundo fato é readequada ao mínimo legal, com aplicação do entendimento da Súmula 231 do STJ.

4. Diante da primariedade do réu e da maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, imperiosa a readequação da pena, com a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena e substituição por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. Mantém-se a condenação quando o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, a autoria e materialidade delitivas. 2. Comprovadas as circunstâncias qualificadoras por elementos concretos dos autos, não há que se falar em seu decote. 3. A confissão extrajudicial, corroborada por outros elementos probatórios, possui valor probatório válido, ainda que o réu permaneça em silêncio em juízo. 4. A reprimenda igual a quatro anos, primariedade e maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, recomendam o estabelecimento do regime aberto, com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal”.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 155, §4o, I, II e IV; 69; CPP, art. 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 825.687/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 11/9/2023; STJ, AgRg no HC 589.214/SP - Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, j. 15.10.2020; TJMT, N.U 1001139-38.2020.8.11.0017, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 4a Câmara Criminal, j. 13/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EDER MESSIAS DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT), que julgou procedente o pedido da exordial acusatória, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, por 2 vezes, em concurso formal (Fato 1) e art. 155, § 4o, incisos I (rompimento de obstáculo), II (mediante escalada) e IV (concurso de duas ou mais pessoas), do Código Penal (Fato 2), em concurso material, à pena de
04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, bem como ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa (Id. 251591719).

Em suas razões recursais a defesa pleiteia a absolvição do apelante. Subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras previstas no art. 155, §4°, incisos I, II e IV, do CPP, haja vista não terem sido devidamente comprovadas e, por fim, a aplicação da pena em seu patamar mínimo legal e os respectivos benefícios legais (Id. 251591732).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 251591734).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Adriano Augusto Streicher de Souza, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto, mantendo incólume a sentença condenatória (Id. 255545650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelo apelante.

Como consignado em relatório, em síntese, a Defensoria Pública argumenta a insuficiência de provas da autoria delitiva, razão pela qual pretende a absolvição do apelante. Subsidiariamente, por ausência de comprovação, requer o afastamento das qualificadoras dos delitos em apuração, com a consequente fixação da pena no mínimo legal e os respectivos benefícios.

Para melhor
compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

1o FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 24 de fevereiro de 2021, em horário não apurado com precisão nos autos, no Ginásio de Esportes Enio Pipino, localizado no município de Santa Carmem, termo desta cidade de Sinop/MT, EDER MESSIAS DA SILVA, juntamente com pessoa identificada apenas como “Jhonatan”, com consciência e vontade, imbuídos de
animus furandi
, subtraíram, para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, coisas alheias móveis consistentes em 01 (uma) bicicleta, Aro 29, Colli, de cor cinza e com detalhes em amarelo, pertencente à vítima Bruna Isabelli Calvi Grabrecht; e 01 (uma) bicicleta, Aro 29, Colli, de cor verde, pertencente à vítima Nicoli Lara Souza.

2o FATO

Consta, também, dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 24 de fevereiro de 2021, por volta das 18h56min, em uma construção localizada na Avenida do Comércio, no 1214, Bairro Setor Industrial, no município de Santa Carmem, termo desta cidade de Sinop/MT, EDER MESSIAS DA SILVA, juntamente com pessoa identificada apenas como “Jhonatan”, com consciência e vontade, imbuídos de
animus furandi
, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraíram, para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) motosserra Husqvarna, modelo 125, no de série Pnc 967796401, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), conforme nota fiscal de ID 54551317 - Pág. 18, pertencente à vítima Alexandre Gamba.

Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima narradas, o indiciado EDER e a pessoa identificada apenas como “Jhonatan” subtraíram as aludidas bicicletas de propriedade das vítimas Bruna e Nicoli, que estavam no ginásio de esportes supra referido.

Ressai dos autos que, na mesma data, o indiciado EDER e a pessoa identificada apenas como “Jhonatan” dirigiram-se até o local em que o ofendido Alexandre possui uma construção de uma residência, escalaram a parede externa de uma pequena edificação próxima, onde são guardados os materiais da obra, danificaram parte da estrutura da telha de fibrocimento e, assim, ingressaram no interior desta e dali subtraíram a motosserra acima mencionada.

Conforme apurado, a vítima Alexandre chegou no local no momento da prática delitiva, ocasião em que ambos os indivíduos empreenderam fuga em direção a um matagal existente nos fundos, sendo que um deles ainda estava descendo do local onde são armazenadas ferramentas e materiais de construção.

Na sequência, a Polícia Militar foi informada de que dois rapazes saíram de um matagal descalços e em atitude suspeita, os quais possuíam as mesmas características de vestimentas repassadas pelo ofendido Alexandre.

Denota-se que a guarnição policial efetuou diligências a fim de localizar os suspeitos, sendo que, ao avistar a viatura se aproximando, EDER MESSIAS DA SILVA saiu em disparada, oportunidade em que foi perseguido e detido por terceiros até a chegada da equipe policial, todavia, o indivíduo identificado como “Jhonatan” não foi localizado.

Ato contínuo, em buscas realizadas pelo terreno de propriedade do ofendido Alexandre, foi localizada a motosserra dentro de um matagal e nas proximidades também foram localizadas as bicicletas das vítimas Bruna e Nicoli, bens estes que foram abandonados pelos criminosos no momento da fuga.

Restou consignado no presente caderno investigativo que o indiciado EDER MESSIAS DA SILVA confirmou à guarnição policial que, em companhia de uma pessoa identificada apenas como “Jhonatan”, subtraiu as bicicletas das vítimas Bruna e Nicoli (Id. 251591657).

Por esses fatos Eder Messias da Silva foi denunciado pela prática do crime descrito no artigo 155, § 4°, inciso IV (concurso de duas ou mais pessoas), do Código Penal (1o FATO), e no art. 155, § 4o, incisos I (rompimento de obstáculo), II (mediante escalada) e IV (concurso de duas ou mais pessoas), do Código Penal (2o FATO), na forma do art. 69 do Código Penal, tendo sido, ao término da regular instrução criminal, condenado nos termos da denúncia, à pena de 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa.

Após detida análise dos autos, tenho que o recurso interposto pela defesa do apelante
comporta parcial provimento
.

Passo, então, a analisar a pretensão recursal.

1.

Do pleito absolutório:

Como asseverado, a defesa requer, de início, a absolvição do ora apelante, diante da ausência de provas para a sua condenação, nos termos do art. 386, V ou VII, do Código de Processo Penal.

Contudo, o pedido não merece acolhimento.

Isso porque, na hipótese, está devidamente demonstrada nos autos a materialidade dos delitos de furto qualificado, notadamente pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 251591190 – p. 06); boletim de ocorrência n. 2021.52026 (Id. 251591191); auto de apreensão n. 2021.16.13209 (Id. 251591190 – p. 10); termo de reconhecimento de objeto n. 2021.16.12749 (Id. 251591190 – p. 16); termo de entrega n. 2021.16.12750 (Id. 251591190 – p. 17); termo de reconhecimento de objeto n. 2021.16.12753 (Id. 251591190 – p. 19); termo de entrega n. 2021.16.12754 (Id. 251591190 – p. 20); termo de entrega n. 2021.16.12927 (Id. 251591190 – p. 22); nota fiscal do produto (Id. 251591190 – p. 23); termo de entrega n. 2021.16.13031 (Id. 251591190 – p. 30); laudo pericial n. 500.2.05.2021.002886-01 (Id.); auto de avaliação indireta n. 2021.16.36603 (Id. 251591193); relatório n. 117/2021 (Id. 251591198), bem como as declarações prestadas nos autos.

No que concerne à autoria, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do apelante nos atos ilícitos e a respaldar a condenação.

As vítimas do primeiro fato,
BRUNA ISABELLI CALVI GRABRECHT
e
NICOLI LARA SOUZA
, ao serem ouvidas em juízo informaram:

MP
: Essa é uma ação na qual a senhora figura como vítima, porque teve subtraída, ao que consta aqui, uma bicicleta, no dia 24/02/2021, a senhora se recorda desse episódio?
Vítima
: Não lembro muito dos detalhes, mas lembro sim. (...) Eu treinava vôlei no ginásio aqui no Santa Carmem. Aí quando a gente saiu no nosso horário normal, acho que era umas 7 horas da noite, a minha bicicleta e a da Nicole, que era minha amiga também tinha sumido. Aí a gente ligou para os policiais, aí eu lembro que eles mandaram esperar só. Aí eles foram atrás, aí acharam no mesmo dia, na mesma noite. Aí levaram, acharam um cara só que eu acho que é esse aí que está, eu não sei nem o nome dele, esqueci, aí acharam ele e levaram a gente lá para o destacamento aqui em Santa Carmem. Aí pediram se eu queria ver quem que era. Eu falei que sim. E depois a gente foi para Sinop, na delegacia prestar o boletim de ocorrência. Eles levaram as bicicletas para lá também. Foi isso. A gente prestou o boletim de ocorrência lá e depois veio embora com as bicicletas, prestou a nota fiscal das bicicletas.
MP
: Havia algum dano quando foi restituída para a senhora:
Vítima
: Não.
MP
: A bicicleta estava junto, a da Nicoli?
Vítima
: Olha, ela estava jogada num, era tipo um terreno baldio que eles têm, uma casinha pequena que eles estavam guardando ferramenta que estavam construindo bastante barracão para esses lados ali. Estava pra trás de um mato assim que tinha atrás. Estavam juntas as duas.
MP
: E quando a senhora parou lá no ginásio, parou também próximo, junto da bicicleta dela?
Vítima
: Não lembro. Eu sempre deixava encostado na parede, mas tinha o suportezinho para colocar bicicleta lá, né? Se não me engano, na dela estava lá e a minha estava encostada na parede. (...)
MP
: Chegou a notar alguém, visualizar uma pessoa estranha ou essa pessoa que a senhora viu na delegacia? Senhora chegou a vê-la antes, no ginásio?
Vítima
: Não, não cheguei a ver porque até o ginásio é bem lá dentro aí, pelo barulho assim da boda, dos treinos das pessoas, nem reparei nada.
MP
: A senhora tomou conhecimento se essa pessoa que a senhora viu estava acompanhada de outra pessoa quando as bicicletas foram levadas? O que disseram para a senhora?
Vítima
: Não. Um tinha, parece que era dois, né? Me falaram que era dois. Um eles acharam no mesmo dia. O outro até hoje eu não sei se acharam. Não sei até hoje. (...)
Defesa
: Quem é que diz para a senhora que estavam em dois?
Vítima
: Nossa, eu não vou lembrar o nome do policial.
Defesa
: Ah foi o policial.
Vítima
: Sim, foi um policial.
Defesa
: Certo, mas foi mostrado alguém para a senhora?
Vítima
: Não. Só o que eles levaram lá na delegacia, que eles pegaram no dia. Lá na delegacia mesmo eles perguntaram se a gente queria ver quem era. A gente viu, mas hoje eu não me lembro direito do rosto.
Defesa
: Certo, a senhora fez um reconhecimento formal lá na delegacia? Assinou algum papel, alguma coisa sobre a pessoa?
Vítima
: Não.
Defesa
: Foi recuperada a da senhora e da Nicoli junto?
Vítima
: Sim, foi no mesmo dia. (Declarações da vítima Bruna Isabelli Calvi Grabrecht – Relatório de Mídias - Id. 251591717).

MP:
A senhora foi vítima de um crime de furto? Ao que consta dos autos aqui, ocorrido em fevereiro de 2021. Se recorda desse fato?
Vítima
: Sim.
MP
: O que houve Nicoli, na ocasião?
Vítima
: Eu estava no treino, que na época eu estava treinando vôlei, né? Aí no horário que a gente saiu do treino, a gente foi procurar as bicicletas e elas não estavam lá. E aí a gente ficou sem entender e aí depois de um tempo a gente ligou para a polícia e a polícia falou que já tinha encontrado as bicicletas.
MP
: A senhora se recorda onde as bicicletas foram localizadas?
Vítima
: No final da cidade assim, mais ou menos.
MP
: Era em alguma rua, alguma mata, se recorda? Foi mencionado para a senhora?
Vítima
: Era perto de um mato sim.
MP
: Foi dito sobre quem teria praticado o crime? Quantas pessoas?
Vítima
: Pelo que eu me lembro, eram dois meninos, né? Dois adolescentes, sei lá, a idade deles. Eram dois e eu não sei quem é. Eu não lembro do nome.
MP
: E isso a senhora teve conhecimento por quem? Quem disse para a senhora que eram duas pessoas?
Vítima
: A polícia. No caso, ela já tinha aprendido um menino. E aí, outro ele tinha fugido. Aí parece que eles estavam tentando procurar, achar o outro.
MP
: A bicicleta foi devolvida para a senhora?
Vítima
: Sim.
MP
: Tinha algum dano, alguma avaria?
Vítima
: Não que eu tenha percebido.
MP
: A senhora tinha percebido, antes de chegar para o treino do vôlei, a presença de alguém, pessoas assim, diferentes?
Vítima
: Não. As bicicletas ficavam lá fora do ginásio.
MP
: A bicicleta da senhora foi colocada próximo da da Bruna? A senhora é amiga dela?
Vítima
: Isso a gente treinava junto. As bicicletas ficavam todas juntas. (...)
Defesa
: A polícia relatou para a senhora que se tratavam de dois adolescentes? Vítima: Isso. Defesa: Tá bom, obrigado. (Declarações da vítima Nicoli Lara Souza – Relatório de Mídias - Id. 251591717).

MP
: Como é que foi essa situação aí?
Vítima
: Então, eu estava na obra e quando eu cheguei lá, eu vi que estava mexido lá na obra, né? Eu vi dois meninos pulando e eu comuniquei a polícia. Foi o que eu porque eu pude fazer, entendeu?
MP
: Quando o senhor chegou lá essas duas pessoas estavam onde?
Vítima
: Estavam pulando da casinha de material de construção onde o pedreiro guarda.
MP
: De fato foi levado essa motosserra lá da dessa obra?
Vítima
: Foi. MP: Foi encontrado?
Vítima
: Sim. Foi devolvida depois pela polícia civil através da nota fiscal que a gente tinha.
MP
: O senhor se recorda onde a motosserra foi localizada?

Vítima
: Olha, eu só fui comunicado pela polícia que tinham encontrado a motosserra. E eu fui lá e confirmei na delegacia da polícia civil que era a motosserra através da nota fiscal e tudo certo.
MP
: E quando o senhor chegou lá no local, o senhor chegou a, abordar, a conversar com esses dois meninos que o senhor mencionou aí? O senhor disse algo?
Vítima
: Não, não, absolutamente nada.
MP
: Quando o senhor chegou, eles já empreenderam fuga?
Vítima
: Isso.
MP
: Eles fugiram de que forma? O senhor se lembra?
Vítima
: A pé.
MP
: O senhor se recorda se havia bicicletas ali próximo?
Vítima
: Sim. Aí depois, caminhando para frente, eu fui seguindo as pegadas. Aí atrás de um lote, tinha um terreno que tinha um pouco de mato mais alto. Daí eu localizei duas bicicletas lá atrás.
MP
: O senhor teve conhecimento sobre a prisão do Eder, do réu? (...)
Vítima
: Fiquei. Fiquei sabendo. Fui comunicado pela polícia que ele tinha sido preso.
MP
: O senhor chegou a ir até a delegacia e até a polícia reconhecê-lo ou não? Vítima: Sim. Estive na delegacia aqui de Santa Carmem e fui até a delegacia para reconhecer eles. (...)

Um estava descalço até. Eu acho que o chinelo dele, não sei se era isso, era o chinelo dele foi encontrado lá no terreno. Foi devolvido ali na polícia e ele estava descalço.
MP
: Tá, e o senhor identificou que se tratavam realmente das pessoas que o senhor havia visto antes na construção?
Vítima
: É, eu acredito que sim, até porque, pelas roupas e tal, eu acredito que era.
MP
: O senhor repassou essas informações para a polícia? O senhor que chamou?
Vítima
: Sim, repassei.
MP
: O senhor teve algum prejuízo? O senhor disse que a motosserra foi restituída, mas pelo que eu vejo aqui, pelo laudo, parece-me que que eles entraram pelo telhado, foi isso?
Vítima
: Foi. Foi isso. Quebrou o telhado né? Que era um eternit, aquele eternit meio fino. Foi quebrado o telhado e eles adentraram por cima do telhado e só foi, fiz a restauração e tudo certo.
MP
: Então não teve nenhum prejuízo aí considerável, não?
Vítima
: Acredito que não. Assim, mais é a questão da sua estação estar sendo roubada, entendeu? Só isso mesmo. (Declarações da vítima Alexandre Gamba – Relatório de Mídias - Id. 251591717).

A testemunha policial militar
EVANILDO DA SILVA MOREIRA LOPES
narrou, em juízo, que sua equipe foi acionada por uma ligação informando que a vítima avistou um suspeito saindo de um “quartinho” próximo a uma construção, onde estavam guardados materiais e ferramentas. Ao chegarem ao local, os policiais constataram que o suspeito havia deixado um calçado para trás. Durante as buscas, foram informados sobre o furto de duas bicicletas no Ginásio. A guarnição se dirigiu à praça central, onde populares indicaram o paradeiro do suspeito, facilitando sua detenção. O policial confirmou que realizou a prisão de um dos suspeitos, que confessou o crime no momento da abordagem. Analisando o local, verificaram que a entrada na construção ocorreu pelo telhado, com danos visíveis nas telhas. A motosserra furtada foi localizada próximo ao local dos fatos. Em relação ao outro suspeito, mencionou que havia informações sobre a possível participação de um conhecido na cidade, mas abordou apenas um dos envolvidos. Ao ser questionado pela Defesa, declarou que o acusado já estava detido por populares quando a equipe chegou. Sobre a participação conjunta nos crimes, afirmou que não tem certeza, mas mencionou que as vítimas relataram que duas pessoas furtaram as bicicletas. As circunstâncias indicam que no trajeto do Ginásio para sair da cidade, os suspeitos passaram pela construção e subtraíram a motosserra. Confirmou, por fim, que os suspeitos foram cientificados sobre o direito de permanecerem calados.

A testemunha
FABIO JUNIOR DOS SANTOS
, policial militar, relatou que a equipe foi acionada para atender a ocorrência de furto em uma construção. Chegando ao local, os proprietários informaram que dois suspeitos haviam invadido um quarto usado como depósito de ferramentas, acessando-o pelo telhado. Os suspeitos fugiram ao serem flagrados, deixando para trás duas bicicletas, posteriormente identificadas como furtadas do ginásio municipal. Diante das informações, foram realizadas diligências que levaram à localização dos suspeitos na praça central do município. Na abordagem, os suspeitos tentaram fugir, mas foram contidos por populares e encaminhados à delegacia de Sinop. Posteriormente, foi informado que uma motosserra também havia sido subtraída e, após buscas, o equipamento foi encontrado em uma área de mata próxima ao local da obra. A testemunha acrescentou que um dos suspeitos revelou estar acompanhado de um colega que conseguiu fugir, mas não forneceu mais detalhes. O policial também mencionou que os proprietários visualizaram os dois indivíduos no local, um saindo pelo telhado e o outro permanecendo fora do depósito.

Orienta, a jurisprudência, no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. (AgRg no AREsp n. 875.769/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 14/3/2017).

O apelante
EDER MESSIAS DA SILVA
, por sua vez, negou a prática dos delitos narrados na denúncia, tendo sido ouvido somente na fase inquisitorial, tendo em vista que, em juízo, optou por permanecer em silêncio.

(...) quanto aos fatos relata que ontem 24/02/2024 por volta de 13:00h o interrogado foi até o Santa Carmen na casa de seu primo JHONATAN; Que lá por volta das 19:00h
afirma que na companhia de JHONATAN foram até o Ginásio de esportes, onde afirma que furtou uma bicicleta enquanto JHONATAN furtou a outra
; Que as bicicletas estavam destrancadas; Que indagado o que faria com a bicicleta, disse que andaria com ela e depois a abandonaria; Que
sobre o furto à obra o interrogado afirma que foi JHONATAN quem quebrou o telhado do local e furtou a motosserra; Que o interrogado afirma que estava no local junto ao JHONATAN e presenciou o ato, mas que não furtou nada
; Que o dono da obra chegou e o interrogado saiu do local a pé, deixando a bicicleta furtada no local, enquanto JHONATAN ainda estava dentro da obra, onde não o viu mais; Que o interrogado se deslocou até a praça central onde foi detido pelos Policiais; Que indagado o nome completo de JHONATAN disse não saber; Que pode informar que JHONATAN mora na chácara 13 na terceira rua após o CRAS; Que a Polícia tentou localizar JHONATAN, porém não conseguiu, e o interrogando não sua localização; Que o celular apreendido pertence ao interrogando e não é objeto de crime; Que o chinelo apreendido havaianas marca acostamento com listas prestas usado e sujo pertence ao interrogando e não é produto de crime (grifos meus) (Id. 251591190 – p. 26-28).

Como se pode observar, as provas materiais e testemunhais colhidas constituem indestrutível e harmônico conjunto a indicar a autoria do delito. A confissão extrajudicial do réu, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão do acusado, se mostram idôneas e em harmonia com os demais elementos probatórios dos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO E FURTO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO - REJEIÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - RECURSO DESPROVIDO. “
Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos [depoimento da testemunha], apresenta-se idônea para fundamentar a condenação
.” (N.U 0000722-36.2016.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023). (N.U 0001583-93.2017.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 13/02/2024). (grifos meus).

(...) ‘
Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando a materialidade e a autoria do delito de furto estão devidamente comprovadas nos autos por meio do depoimento firme e coerente do policial que efetuou a prisão em flagrante, em consonância com a palavra da vítima e demais provas dos autos
’ (TJMT, AP N.U 0000076-45.2013.8.11.0015). (N.U 1009759-13.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023) (grifos meus).

Portanto, a pretensão absolutória fundada na ausência de provas não prospera, dado que restaram devidamente caracterizados os crimes narrados na inicial acusatória.

2.

Do afastamento das qualificadoras:

Subsidiariamente, a Defensoria Pública pretende o afastamento das qualificadoras dos crimes de furto, ante à alegada ausência de comprovação.

Verifica-se dos autos que o crime de furto praticado na propriedade da vítima Alexandre Gamba, ocorreu mediante escalada, com rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas.

No tocante às
qualificadoras da escalada e do rompimento de obstáculo
, o magistrado de origem as reconheceu com fundamento no Laudo de Exame Pericial realizado em local de crime contra o patrimônio n. 500.2.05.2021.002886-01, subscrito pela Perita Oficial Criminal Nayane Barbosa Lanzieri, matrícula n. 255554, no qual consta:

Durante a perícia constatou-se marcas de escalada na parede externa localizada na porção posterior1 da edificação. Foi identificada ainda que parte da estrutura da telha de fibrocimento havia sido danificada. Não foram identificados danos nos cadeados da porta de acesso. (...) Considerando os danos identificados na edificação sugere-se que os mesmos foram produzidos com intuito de viabilizar o acesso de um ou mais indivíduos em seu interior (Id. 251591192).

A entrada no imóvel “por meio anormal”, ou seja, exigindo esforço físico incomum de saltar a parede do imóvel, que possuía altura superior a 02 (dois) metros, caracteriza a escalada, conforme entendimento do c. STJ,
verbis
:

(...) 1. Como consabido, "a escalada é a transposição de um obstáculo encontrado pelo agente que apresenta uma dificuldade a ser superada para que adentre um recinto" (HC n. 354.046/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 20/9/2016. ). 2. No caso, segundo o laudo pericial, o ora paciente teve que transpor muro de 1,5 metros, o que corresponde a mais de metade da sua altura, restando claro o emprego de esforço para superar tal obstáculo. Além disso, o Juízo de 1o grau considerou que o para-raios encontrava-se instalado no telhado da escola, de modo que não há falar em fácil acesso à res furtiva. 3. Deve ser mantida a incidência da qualificadora do art. 155, § 4o, II, do Código Penal, por não restar configurada manifesta ilegalidade no seu reconhecimento. Maiores incursões sobre o tema, ademais, demandariam revolvimento de prova, providência que não se coaduna com a via eleita. 4. Agravo desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 825.687/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023).

No que concerne à qualificadora do rompimento de obstáculo, enocontra-se configurada conforme demonstrado pelo laudo pericial que revela o dano causado em parte da estrutura da telha, com o intuito de viabilizar o acesso ao interior do imóvel.

Ademais, não há, nos autos, qualquer prova que demonstre que o dano causado no telhado do imóvel seja anterior ao ocorrido ou que esses sinais de rompimento fossem preexistentes à invasão. A ausência de qualquer evidência de dano prévio ao telhado leva à conclusão de que o arrombamento foi uma ação deliberada do réu para facilitar seu acesso ao interior do imóvel, utilizando força física para romper uma barreira que resguardava o patrimônio alheio.

Considero, ainda, que em fase extrajudicial o acusado disse que quem quebrou as telhas foi o seu comparsa.

No tocante à qualificadora do concurso de agentes, embora a defesa requeira o seu afastamento sob o argumento de que não fora comprovada a participação de outro agente, em seu depoimento em sede policial, o apelante esclarece o papel do segundo agente, que segundo ele era seu primo Jhonatan, tendo este participado ativamente da ação, tendo levado uma bicicleta das vítimas do primeiro fato e como o responsável por quebrar o telhado do imóvel do segundo fato.

Nesse sentido colaciono acórdão desta Câmara:

Comprovado pelas provas produzidas no curso da persecução penal,
notadamente a confissão extrajudicial do apelante, que o furto foi praticado por duas ou mais pessoas, impertinente o afastamento da qualificadora do concurso de agentes, ainda que o(s) coautor(es) não tenham sido identificados
, haja vista que para a sua caracterização não se exige a identificação dos comparsas, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso. (...) (N.U 1001139-38.2020.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024) (grifos meus).

Logo, o pleito de afastamento das qualificadoras revela-se impertinente.

3.

Da fixação da pena no mínimo legal:

Por fim, a defesa pleiteia a fixação da pena no mínimo legal, com a consequente aplicação dos benefícios legais.

Analisando detidamente os autos verifica-se que, embora tenha permanecido em silêncio em juízo, o apelante confessou a prática delituosa na fase inquisitorial.

Conforme inteligência do
Enunciado Orientativo n. 11 da TCCR/TJMT
,
a confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998).

No caso em apreço, ao prolatar a sentença, o magistrado condenou o réu pelo de crime previsto no artigo 155, § 4o, inciso IV, do CP, por duas vezes, em concurso formal (Fato 1) e art. 155, § 4o, incisos I (rompimento de obstáculo), II (mediante escalada) e IV (concurso de duas ou mais pessoas), do CP (Fato2), em concurso material, fixando, ao final, a pena de
04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa.

3.1.

Do crime de furto qualificado praticado em desfavor das vítimas Bruna Isabelli Calvi Grabrecht e Nicoli Lara Souza (Fato 1):

Ao analisar a primeira fase da dosimetria do primeiro crime (Fato 1), o magistrado de origem fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para cada delito, em razão da inexistência de circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Na segunda fase, reconheceu a circunstância atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, já que o acusado contava com 20 anos à época dos fatos. Contudo, deixou de atenuar a pena em razão do disposto na Súmula 231 do STJ.

No caso, embora tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena em formação permanece inalterada em razão do disposto na referida Súmula.

Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento e/ou diminuição da pena, permanecendo a pena em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para cada delito. Em razão do concurso formal de crimes, mantenho o aumento da pena em 1/6 (um sexto), alcançando a pena definitiva de
02 (dois) anos 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

3.2.

Do crime de furto qualificado praticado em desfavor da vítima Alexandre Gamba (Fato 2):

Quanto ao crime descrito no art. 155, § 4o, incisos I (rompimento de obstáculo), II (mediante escalada) e IV (concurso de duas ou mais pessoas), do CP (Fato 2), em concurso material, praticado em desfavor da vítima Alexandre Gama, entendo pela necessidade de readequação da pena fixada.

Na primeira fase, o magistrado de origem valorou negativamente a circunstância judicial da
culpabilidade
em razão da prática do delito mediante concurso de pessoas, bem como as
circunstâncias do crime
pela prática mediante escalada, fixando a pena-base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda etapa manteve o reconhecimento da atenuante da menoridade e reduziu a pena em 1/6 (um sexto) alcançando a pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

No caso, tendo em vista o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, imperioso o redimensionamento da pena aplicada para o mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, tendo em vista o disposto na Súmula 231 do STJ e no Tema 190, do STJ, que impede a fixação da pena abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento e/ou diminuição da pena, permanece a pena em
02 (dois) anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa.

Por fim, tendo em vista o
concurso material
de crimes, somam-se as penas fixadas, ficando o apelante condenado, definitivamente, a pena de
04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e 22 (vinte) e dois dias-multa.

No que concerne ao
regime
de cumprimento de pena, afigura-se descabida a alteração do regime inicial semiaberto para o aberto, pois o
quantum
da pena fixado é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, fator que, aliado à primariedade, assegura ao apelante a fixação do regime intermediário, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, § 3o, do Código Penal.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Eder Messias da Silva
, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea para os dois crimes de furto, com o consequente redimensionamento da pena, alcançando a reprimenda de
04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e 22 (vinte e dois) dias-multa, mantido o regime
semiaberto
para cumprimento da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025